Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-20.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001214-20.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSE ALEIXO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, GEORGE HIDASI FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE BRADESCO DIA E NOITE (BDN). LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO BANCO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas em razão da sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira à repetição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. O autor. Requer a majoração da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 15.000,00, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso e o afastamento da compensação.

3. O banco. Sustenta a validade da contratação na modalidade BDN (Bradesco Dia e Noite), realizada diretamente no caixa eletrônico mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, refutando a existência de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é válido contrato de empréstimo consignado celebrado na modalidade BDN (Bradesco Dia e Noite), ainda que sem instrumento contratual físico assinado, e se os descontos decorrentes de tal contratação geram danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

5. A verificação da existência da relação contratual não deve se restringir ao contrato físico, podendo ser realizada mediante a análise conjunta de diversos elementos probatórios.

6. No caso, o extrato bancário de ID 84920152 comprova a contratação e depósito da quantia objeto do empréstimo identificado pelo código "72827", correspondente aos mesmos últimos cinco dígitos do contrato apontado no relatório de ID 84920140, com inclusão para débito no benefício previdenciário em fevereiro/2017.

7. Da análise comparativa do relatório de ID 84920140 e do extrato bancário de ID 84920152, conclui-se pela existência e legitimidade do empréstimo questionado, inexistindo falha no serviço nem responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

8. Sendo legítima a contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor não configuram ato ilícito, inexistindo fundamento para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para a repetição dos valores.

9. Não se configuram os danos morais alegados, uma vez que o desconto de parcelas regularmente contratadas representa mero exercício regular da tutela do crédito pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco Bradesco S/A provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso de José Aleixo dos Santos não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; TJ-BA - Recurso Inominado: 00013380420238050126, Relator.: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 05/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001214-20.2020.8.05.0018, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOSE ALEIXO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO RÉU (ID 84921547) para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, e, por consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Autor (ID 84921528), nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08